Tribunal: TJBA
Processo: 8011751-44.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8011751-44.2024.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8011751-44.2024.8.05.0080 APELANTE: CLAUDIO CRUZ DE JESUS ADVOGADO(A): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): RAFAEL CARVALHO ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A DO CP). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Cláudio Cruz de Jesus contra sentença que o condenou, juntamente com Alisson Marques da Silva Oliveira (cuja condenação restou definitiva por ausência de recurso), pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do Código Penal), na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, em razão de subtração de bens e valores em estabelecimento comercial com uso de arma de fogo e divisão de tarefas entre os agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena foi realizada de forma correta nas três fases; (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição por participação de menor importância; (iii) estabelecer se o regime inicial fechado é adequado à situação do apelante, diante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base é fixada no mínimo legal, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, compensa-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena em quatro anos de reclusão. Na terceira fase, aplica-se o aumento de 2/3 pela presença das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, resultando em seis anos e oito meses de reclusão por cada crime. Em razão do concurso formal de três crimes, aplica-se o aumento de 1/5, resultando na pena definitiva de oito anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. Rejeita-se a incidência da minorante de participação de menor importância, pois o réu confessa ter apontado a arma para as vítimas, evidenciando domínio do fato e divisão de tarefas típica da coautoria. 5. O regime inicial fechado é mantido diante da reincidência do réu e da pena definitiva fixada, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8011751-44.2024.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrente Cláudio Cruz de Jesus e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8011751-44.2024.8.05.0080)